Tribunal: TJPA
Processo: 0803146-85.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803146-85.2024.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TRACUATEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE UNIDADE ESCOLAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS UNILATERAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em face do Município de Tracuateua e do Estado do Pará, na qual se postulava a condenação dos entes públicos à realização de reformas estruturais e melhorias na Escola Municipal Marilda Figueiredo Nunes, localizada na zona rural do Município de Tracuateua, sob alegação de precariedade das instalações físicas e violação ao direito fundamental à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para demonstrar situação de precariedade estrutural da unidade escolar apta a justificar intervenção judicial em políticas públicas educacionais; e (ii) estabelecer se seria possível impor aos entes públicos obrigação estrutural de fazer sem prova técnica idônea acerca da gravidade das irregularidades alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela jurisdicional de direitos fundamentais, inclusive o direito à educação, exige comprovação adequada dos fatos constitutivos da pretensão deduzida em juízo.

4.

A imposição judicial de obrigações estruturais complexas ao Poder Público demanda base probatória técnica, idônea e minimamente conclusiva acerca da situação fática alegada.

5.

Documentos produzidos no âmbito de procedimento administrativo ministerial, como ofícios, respostas administrativas e roteiros de fiscalização, possuem relevância informativa, mas não bastam, isoladamente, para fundamentar condenação judicial relativa à reforma estrutural de unidade escolar.

6.

A prova técnica revela-se imprescindível para aferir a existência de risco estrutural, inadequação grave ao serviço público de educação ou deficiência de acessibilidade, distinguindo tais hipóteses de meras necessidades de manutenção ordinária.

7.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se justificando a redistribuição dinâmica do ônus probatório sem demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova.

8.

O próprio Ministério Público reconheceu a necessidade de produção de prova técnica ao requerer inspeção judicial com acompanhamento de engenheiro civil, mas posteriormente manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide com base nos documentos já juntados.

9.

A prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente e a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas não afastam a necessidade de comprovação suficiente da omissão estatal concreta e da gravidade das deficiências alegadas.

10.

A improcedência fundada em insuficiência probatória não impede a continuidade da atuação extrajudicial do Ministério Público nem a repropositura da ação civil pública com nova prova técnica apta a demonstrar a necessidade das providências pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição judicial de obrigações estruturais ao Poder Público em matéria educacional exige prova técnica idônea acerca da gravidade das deficiências alegadas.

2.

Elementos produzidos exclusivamente em procedimento administrativo ministerial não bastam, isoladamente, para fundamentar condenação judicial destinada à realização de reforma estrutural em unidade escolar.

3.

A prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente não afasta o ônus de comprovação mínima dos fatos constitutivos da pretensão coletiva.

4.

A improcedência da ação civil pública por insuficiência probatória admite repropositura da demanda mediante apresentação de nova prova apta a demonstrar a situação fática alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, XXI, 167 e 227; CPC, arts. 373, I e §1º, e 536, §1º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 548 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Tracuateua
e do
Estado do Pará
, julgou improcedente a referida ação por insuficiência probatória.

Historiando os fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou omissões atribuídas aos requeridos quanto à infraestrutura da unidade escolar Marilda Figueiredo Nunes, situada na zona rural do Município de Tracuateua, visto que o
Parquet
teria constatado a precária situação do referido estabelecimento de ensino.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, afirmando que a mencionada Ação Civil Pública teve origem em inquérito civil conduzido pela Promotoria de Justiça de Bragança e que, após visita
in loco
à Escola Municipal Marilda Figueiredo Nunes, teria sido constatada situação calamitosa da unidade escolar.

Alegou que inexistiriam condições mínimas para o exercício do direito fundamental à educação, em razão de telhado deteriorado, com goteiras, infiltrações e risco de desabamento; ausência de acessibilidade, em descumprimento da Lei nº 13.146/2015; inexistência de conexão à internet, inviabilizando a aplicação de políticas pedagógicas digitais; déficit de pessoal, especialmente no quadro de merendeiras e auxiliares, comprometendo a oferta de alimentação escolar; e carência de mobiliário adequado, com carteiras quebradas, cadeiras insuficientes e ausência de mesas para professores.

Sustentou que a omissão dos entes públicos seria reiterada, mesmo após notificações administrativas expedidas pelo órgão ministerial, as quais, segundo afirma, não teriam sido atendidas de forma eficaz.

Defendeu que, apesar da prova documental e testemunhal mencionada no recurso, a sentença julgou improcedente a demanda em contrariedade ao direito posto e ao princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

Arguiu que caberia ao Estado do Pará e ao Município de Tracuateua assegurar condições mínimas de funcionamento da mencionada escola, não podendo nenhum dos entes se eximir de responsabilidade.

Por fim, o apelante sustentou que a tese de impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas não subsistiria diante da jurisprudência consolidada, afirmando que o Supremo Tribunal Federal já teria assentado, no Tema 548, que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado pelo Estado para se exonerar do cumprimento de obrigações constitucionais relativas à educação. Assim, alegou que a improcedência da ação civil pública sob fundamento de separação dos poderes seria insustentável, cabendo ao Poder Judiciário assegurar a concretização de direitos fundamentais quando demonstrada omissão do Executivo.

Ao final, o apelante requereu o conhecimento e provimento do recurso, com reforma integral da sentença de improcedência, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Tracuateua à realização das reformas estruturais e melhorias necessárias na Escola Municipal Marilda Figueiredo Nunes, conforme especificado na inicial. Requereu, ainda, a fixação de prazo certo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC, bem como o reconhecimento expresso da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, com determinação de execução imediata das medidas, independentemente do trânsito em julgado.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, sustentando que a sentença deve ser mantida. Em síntese, afirmou que a ação buscava a reforma de escola estadual para melhoria das instalações físicas, mas que a sentença julgou o pedido totalmente improcedente diante da ausência de provas técnicas capazes de demonstrar a precariedade da unidade escolar e justificar a intervenção judicial para realização da obra.

Inicialmente, o recorrido alegou não se verificar nos autos tentativa de resolução administrativa com proposta de Termo de Ajustamento de Conduta ou qualquer outra sistemática que oportunizasse à Administração manifestação acerca de eventual programação orçamentária ou inclusão em Plano Plurianual de reformas escolares. Sustentou que, embora seja sensível à questão do direito à educação de qualidade, há programação de políticas públicas a ser cumprida sem interferência judicial ou ministerial, sob pena de inviabilizar a execução do gestor democraticamente eleito.

Em seguida, o Estado do Pará sustentou que, no caso, não haveria ausência ou deficiência grave do serviço de educação e que deveria ser observada a necessidade de indicação da finalidade pretendida, e não a determinação de atos específicos. Alegou, ainda, em observância ao princípio da eventualidade, que eventual reforma da escola não poderia ocorrer sem respeito às normas legais sobre procedimentos licitatórios e às regras orçamentárias. Invocou o artigo 167 da Constituição Federal, especialmente quanto à vedação de início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e de realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam créditos orçamentários ou adicionais, bem como o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, relativo à exigência de procedimento licitatório para obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública.

Por fim, o Estado do Pará afirmou que a licitação exige observância das fases previstas na Lei nº 8.666/93, não sendo possível concluir procedimento complexo, assinar contrato e finalizar obra em curto prazo. Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento desprovimento do apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do Município de Tracuateua e do Estado do Pará, julgou improcedente a referida ação por insuficiência probatória, na qual o
Parquet
pugnava por melhorias estruturais na Escola Municipal Marilda Figueiredo Nunes.

Ressalto, inicialmente, que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

No caso dos autos, o apelante arguiu, em síntese, que a
Escola Municipal Marilda Figueiredo Nunes, situada na zona rural do Município de Tracuateua,
estaria em situação de acentuada precariedade, tendo em vista que a referida unidade escolar se encontrava com goteiras, infiltrações, risco de desabamento, ausência de acessibilidade, inexistência de internet, déficit de merendeiras e auxiliares, bem como carência de mobiliário adequado.

Afirmou o
Parquet
que tais circunstâncias violariam o direito fundamental à educação, a prioridade absoluta assegurada às crianças e adolescentes e o dever constitucional dos entes públicos de garantir ensino em condições mínimas de qualidade.

Analisando os autos, saliento que não se desconhece, por evidente, que a educação constitui direito social fundamental e dever do Estado, assumindo posição central no ordenamento jurídico, sobretudo quando relacionada a crianças e adolescentes. Também é certo que a atuação jurisdicional pode ser legitimamente provocada para assegurar a concretização de direitos fundamentais quando demonstrada omissão estatal constitucionalmente intolerável.

Todavia, a existência de direito fundamental, por si só, não dispensa a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, especialmente quando se busca impor ao Poder Público obrigações estruturais complexas, com repercussão administrativa, financeira, orçamentária e operacional. Em demandas dessa natureza, a intervenção judicial não pode apoiar-se apenas em alegações genéricas ou elementos informativos insuficientes, sendo indispensável base probatória idônea, técnica e minimamente conclusiva quanto à situação fática descrita.

In casu
, conforme bem consignado na sentença recorrida, o acervo probatório apresentado pelo Ministério Público é composto, essencialmente, por documentos produzidos no âmbito de procedimento administrativo ministerial, tais como ofícios, respostas administrativas parciais e roteiro de fiscalização preenchido manualmente. Esses elementos possuem inegável relevância informativa e são aptos a justificar a instauração de procedimento investigatório ou mesmo a propositura da ação coletiva, mas não se mostram suficientes, isoladamente, para fundamentar provimento jurisdicional condenatório que imponha aos réus a realização de reforma estrutural, elaboração de projeto, adequação predial, melhoria de instalações e demais providências materiais pretendidas.

A prova técnica, em casos como o do presente feito, não constitui formalidade dispensável, ao contrário, revela-se imprescindível para aferir se as supostas deficiências físicas da unidade escolar realmente configuram risco estrutural, inadequação grave ao funcionamento do serviço público de educação, ausência de acessibilidade ou mera necessidade de manutenção administrativa ordinária. Sem tal delimitação técnica, a condenação judicial acabaria fundada em juízo de probabilidade não suficientemente demonstrado, o que não se harmoniza com as exigências do devido processo legal e da motivação racional das decisões judiciais.

Também não merece acolhimento a tese de que seria cabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova, visto que, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. A redistribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no artigo 373, § 1º, do CPC, exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte originalmente onerada, ou maior facilidade da parte adversa em produzir a prova. No presente caso, contudo, não se evidenciou impossibilidade de o Ministério Público produzir prova técnica mínima acerca da situação da supramencionada escola.

Ademais, é importante salientar que o próprio apelante, na inicial, requereu a realização de inspeção judicial, preferencialmente com acompanhamento de engenheiro civil, o que revela plena ciência da necessidade de produção de prova técnica para a adequada instrução da causa. Entretanto, posteriormente, ao ser instado a especificar provas, manifestou-se pela suficiência dos documentos já acostados e requereu o julgamento antecipado do mérito. Essa circunstância, expressamente considerada na sentença e também destacada no parecer ministerial de segundo grau, impede que se atribua aos apelados, em sede recursal, a responsabilidade pela ausência de prova essencial à comprovação dos fatos constitutivos da demanda.

Com efeito, a sentença recorrida não afastou a relevância do direito fundamental invocado, nem negou a possibilidade de tutela jurisdicional em matéria educacional. O fundamento central da improcedência foi a ausência de comprovação idônea da precariedade estrutural alegada. Assim, não há contradição entre a sentença e a proteção constitucional da educação. O que se reconhece é que a atuação judicial, embora possível, exige prova suficiente da omissão administrativa concreta, da gravidade da deficiência apontada e da adequação das medidas pleiteadas.

A tese recursal fundada na prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente também não altera essa conclusão. A prioridade absoluta impõe atuação preferencial do Poder Público e reforça o dever estatal de proteção, mas não autoriza a formação de condenação judicial sem prova mínima dos fatos alegados. A tutela coletiva de direitos fundamentais deve ser firme, mas também tecnicamente fundamentada, sobretudo quando envolve a imposição de obrigações de fazer a entes federativos diversos.

Do mesmo modo, a invocação da possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas não conduz, automaticamente, ao provimento do recurso. É certo que o Poder Judiciário pode intervir quando comprovada omissão estatal grave na implementação de direitos fundamentais, entretanto, a premissa fática dessa intervenção deve estar suficientemente demonstrada nos autos.

No presente caso, a deficiência probatória impede a conclusão segura de que há atualmente situação estrutural grave na
Escola Municipal Marilda Figueiredo Nunes
a justificar às ordens específicas pretendidas pelo apelante.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção da improcedência não importa chancela judicial a eventual omissão administrativa futura, tampouco impede a continuidade da atuação extrajudicial do Ministério Público. A própria sentença monocrática, de forma prudente, consignou a possibilidade de reabertura de diálogo institucional para eventual produção técnica, como laudo de engenharia com ART, memorial fotográfico circunstanciado e avaliação de acessibilidade, sem prejuízo de nova demanda adequadamente instruída.

Nesse sentido, tratando-se de improcedência fundada na insuficiência de provas, incide a disciplina própria da ação civil pública, permitindo-se a repropositura da demanda por legitimado coletivo, desde que amparada em nova prova capaz de demonstrar, com maior precisão técnica, a situação da unidade escolar e a necessidade das providências pretendidas.

Portanto, embora relevantes as alegações deduzidas pelo Ministério Público do Estado do Pará, não se mostra possível reformar a sentença com base no conjunto probatório existente nos autos, tendo em vista que o material probatório constante no feito não alcança grau de suficiência necessário para impor aos apelados as obrigações requeridas, razão pela qual, deve ser preservado o julgamento de improcedência, nos termos e fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
11
de
junho
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026